Tribunal: TJDFT
Processo: 0740331-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740331-45.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: HERMANTINA MACHADO TEIXEIRA, CELSO MACHADO TEIXEIRA, PAULO ROBERTO MACHADO TEIXEIRA, RENATA TEIXEIRA DIAS, ANA CLAUDIA TEIXEIRA DIAS, CARLOS ALBERTO TEIXEIRA DIAS, PEDRO DE PAULA LEMOS TEIXEIRA, HENRIQUE DRUMMOND DE PAULA LEMOS TEIXEIRA DECISÃO 1. O devedor agrava da decisão da 20a Vara Cível de Brasília (id 41707168), que, em liquidação provisória de sentença coletiva, homologou o valor do débito em R$ 50.738,76, apurado pelo perito judicial. Alega, em suma, excesso de execução, discorrendo sobre os parâmetros de cálculo utilizados em laudo anexo ao recurso e indica como valor devido R$ R$ 39.679,99. Aponta perigo de dano na continuidade do curso processual, em que serão praticados atos passíveis de nulidade, em desprestígio ao princípio da economia processual. Requer o efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. Ausente periculum in mora, pois o Juízo a quo condicionou a intimação do credor, para início da fase de cumprimento de sentença, à preclusão da decisão agravada. Indefiro a liminar Informe-se ao Juízo a quo. Cadastrem-se os advogados constituídos pelos credores/agravados nos autos principais (id 110240938), a serem intimados para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 10 de janeiro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator